Tribunal: TJDFT
Processo: 0026399-43.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0026399-43.2013.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO DF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452. REJULGAMENTO DA APELAÇÃO 1. Nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, uma vez publicado o acórdão paradigma, o processo será encaminhado “ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”. 2. O STF firmou o entendimento de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” (RE 639138, Relator: Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.8.2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-250, Divulg. 15.10.2020, Public. 16.10.2020) 3. No caso concreto, por não ter ocorrido o trânsito em julgado, impõe-se a aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que afasta a distinção de regras entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria. 4. Considerando a inconstitucionalidade das normas que estabelecem critérios diferenciados entre sexos, contidas no Regulamento REG REPLAN, à luz do decidido no RE 639138/RS, a manutenção da sentença se impõe. 5. Em rejulgamento, Apelação conhecida e não provida. Unânime. No especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 337, inciso VI, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, alegando que a identidade de algumas substituídas somada a identidade da causa de pedir (processo 2009.01.1.023015-3) configuram o instituto da litispendência; c) artigos 178 do Código Civil e 75 da Lei Complementar 109/2001, sustentando que o presente pleito não possui natureza jurídica de trato sucessivo, e, por isso, não se sujeita à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos 5 (cinco) anos, mas sim ao prazo de decadência de 4 (quatro) anos; d) artigo 485, inciso VI, do CPC, apontando a ausência de interesse de agir das associadas que aderiram ao plano denominado REB; e) artigo 840 do CC, sob o argumento de que a adesão ao termo de migração/transação é irrevogável e irretratável, cujo teor desvincula as associadas das condições previdenciárias pretéritas e inviabiliza o pedido de revisão da complementação da aposentadoria fundado em regulamento anterior; f) artigos 6o da LC 108/2001, 1o e 21, ambos da LC 109/2001, aduzindo que, em não havendo previsão do valor a ser recomposto com projeção em premissas atuariais, haverá comprometimento das reservas constituídas, provocando desequilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano de benefícios; g) artigo 355, inciso I, do CPC, pugnando pela realização da prova pericial atuarial, sob pena de cerceamento ao seu direito de defesa; h) artigo 6o da LC 108/2001, afirmando que a patrocinadora – Caixa Econômica Federal – é parte legítima para figurar na demanda, por ser coobrigada na formação da fonte de custeio do plano de benefício previdenciário. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, assinala ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, alegando que a associação não é parte legítima para defender o interesse de suas associadas, porquanto a demanda não cuida de direito coletivo ou homogêneo; b) artigos 202, §§ 2o e 3o, da CF, insistindo na necessidade da formação prévia da fonte de custeio. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e há interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso especial merece prosperar no tocante à aventada contrariedade aos artigos 6o da LC 108/2001, 1o e 21, ambos da LC 109/2001 e 355, inciso I, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o extraordinário no que diz respeito à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXI, da CF. Isso porque a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, revela-se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019